Tribunal: STJ
Processo: 5001138-89.2015.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1317451 - PR (2018/0152409-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ELGTON GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SORAYA RODRIGUES TAVARES BAMBIL
INTERES.
: AHMAD ALI ALI
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM E OUTRO(S) - SP203965
INTERES.
: JOACIR BAMBIL
ADVOGADO
: FÁBIO BOLONHEZI MORAES - PR042242
INTERES.
: ALCIDES JOSE AUGUSTO GUIMARAES
ADVOGADOS
: LEONARDO MARQUES VILELA - MG123121
JOYCE ARIELE SILVA MEIRELES - MG147363
RENATA CLARK SOARES PEREIRA E OUTRO(S) - MG178748
INTERES.
: NIVALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: EDINALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: CICERO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
INTERES.
: FILIPY DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: MARVIN GRIS DIAS
ADVOGADO
: REGINALDO LUIS SAMPAIO SCHILER E OUTRO(S) -
PR029924
INTERES.
: PEDRO VINICIUS SILVA CUNHA
INTERES.
: LAUTENIR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
ANTONIO PAULO SOARES LOPES DA SILVEIRA E OUTRO(S)
- RS088988
INTERES.
: EDIVALDO MUNIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
Documento eletrônico VDA47603217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: fc6ebd74-fbee-4556-8206-6e4a0b231f39

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
REITERAÇÃO
DE
EMBARGOS.
RECURSO
PROTELATÓRIO
REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in
casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito
de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico,
notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual,
além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância
de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da
condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
nos EDcl no AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/2/2014
).
18/2/2014
4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o
trânsito em julgado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, com determinação de baixa imediata dos autos ao juízo de origem para
início do cumprimento da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da
eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma
certificar mo trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: fc6ebd74-fbee-4556-8206-6e4a0b231f39

Documento eletrônico VDA47603217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: fc6ebd74-fbee-4556-8206-6e4a0b231f39

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1317451 - PR (2018/0152409-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ELGTON GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SORAYA RODRIGUES TAVARES BAMBIL
INTERES.
: AHMAD ALI ALI
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM E OUTRO(S) - SP203965
INTERES.
: JOACIR BAMBIL
ADVOGADO
: FÁBIO BOLONHEZI MORAES - PR042242
INTERES.
: ALCIDES JOSE AUGUSTO GUIMARAES
ADVOGADOS
: LEONARDO MARQUES VILELA - MG123121
JOYCE ARIELE SILVA MEIRELES - MG147363
RENATA CLARK SOARES PEREIRA E OUTRO(S) - MG178748
INTERES.
: NIVALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: EDINALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: CICERO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
INTERES.
: FILIPY DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: MARVIN GRIS DIAS
ADVOGADO
: REGINALDO LUIS SAMPAIO SCHILER E OUTRO(S) -
PR029924
INTERES.
: PEDRO VINICIUS SILVA CUNHA
INTERES.
: LAUTENIR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
ANTONIO PAULO SOARES LOPES DA SILVEIRA E OUTRO(S)
- RS088988
INTERES.
: EDIVALDO MUNIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
Documento eletrônico VDA47603608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:48
Código de Controle do Documento: 64a5123d-1ba7-4346-81fd-7ec2f07f741e

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
REITERAÇÃO
DE
EMBARGOS.
RECURSO
PROTELATÓRIO
REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in
casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito
de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico,
notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual,
além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância
de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da
condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
nos EDcl no AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/2/2014
).
18/2/2014
4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o
trânsito em julgado.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELGTON GONCALVES

PEREIRA contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria,
assim ementado:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART.
619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
Documento eletrônico VDA47603608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:48
Código de Controle do Documento: 64a5123d-1ba7-4346-81fd-7ec2f07f741e

omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos
infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio
na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

A parte embargante reitera os mesmos argumentos do recurso
anterior, sustentando a existência de omissões no acórdão embargado (e-STJ fls.

13303-13309).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada,
como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de
recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito
aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do
próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação
de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em
julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl nos EDcl no
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/2/2014
18/2/2014
Advirta-se que não apenas aos órgãos do Poder Judiciário cabe zelar pela
razoável duração do processo, competindo também às partes da relação processual,
Documento eletrônico VDA47603608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:48
Código de Controle do Documento: 64a5123d-1ba7-4346-81fd-7ec2f07f741e

por intermédio de seus procuradores, proporcionar os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.
Ante o exposto,
e, tendo em vista o
rejeito os embargos de declaração
caráter manifestamente protelatório do recurso, determino a baixa imediata dos autos
ao juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da
publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a
Coordenadoria da Sexta Turma certificar o trânsito em julgado.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:48
Código de Controle do Documento: 64a5123d-1ba7-4346-81fd-7ec2f07f741e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2018/0152409-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.317.451 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043935120158220002 43935120158220002 50011388920154047000
50020241320144047004 50020293520144047004 50084597820154047000
50111229720154047000 50712441320144047000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AHMAD ALI ALI
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM E OUTRO(S) - SP203965
AGRAVANTE
: SORAYA RODRIGUES TAVARES BAMBIL
AGRAVANTE
: JOACIR BAMBIL
ADVOGADO
: FÁBIO BOLONHEZI MORAES - PR042242
AGRAVANTE
: ALCIDES JOSE AUGUSTO GUIMARAES
ADVOGADOS
: LEONARDO MARQUES VILELA - MG123121
JOYCE ARIELE SILVA MEIRELES - MG147363
RENATA CLARK SOARES PEREIRA E OUTRO(S) - MG178748
AGRAVANTE
: NIVALDO MUNIZ DA SILVA
AGRAVANTE
: EDINALDO MUNIZ DA SILVA
AGRAVANTE
: CICERO APARECIDO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
AGRAVANTE
: FILIPY DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
AGRAVANTE
: MARVIN GRIS DIAS
ADVOGADO
: REGINALDO LUIS SAMPAIO SCHILER E OUTRO(S) - PR029924
AGRAVANTE
: PEDRO VINICIUS SILVA CUNHA
AGRAVANTE
: LAUTENIR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
ANTONIO PAULO SOARES LOPES DA SILVEIRA E OUTRO(S) -
RS088988
AGRAVANTE
: EDIVALDO MUNIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
AGRAVANTE
: ELGTON GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO
: PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CLAUDEMIR NORATO DA SILVA
C5425605151:0908038548@
2018/0152409-5 - AREsp 1317451 Petição : 2025/0034109-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47595684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:10:14
Código de Controle do Documento: D2AABB3E-8E29-4349-8275-BCB54C6E9553

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2018/0152409-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.317.451 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: CAROL CIMINI COSTA
CORRÉU
: NERCI CUNHA DE MORAES PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELGTON GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SORAYA RODRIGUES TAVARES BAMBIL
INTERES.
: AHMAD ALI ALI
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM E OUTRO(S) - SP203965
INTERES.
: JOACIR BAMBIL
ADVOGADO
: FÁBIO BOLONHEZI MORAES - PR042242
INTERES.
: ALCIDES JOSE AUGUSTO GUIMARAES
ADVOGADOS
: LEONARDO MARQUES VILELA - MG123121
JOYCE ARIELE SILVA MEIRELES - MG147363
RENATA CLARK SOARES PEREIRA E OUTRO(S) - MG178748
INTERES.
: NIVALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: EDINALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: CICERO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
INTERES.
: FILIPY DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: MARVIN GRIS DIAS
ADVOGADO
: REGINALDO LUIS SAMPAIO SCHILER E OUTRO(S) - PR029924
INTERES.
: PEDRO VINICIUS SILVA CUNHA
INTERES.
: LAUTENIR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
ANTONIO PAULO SOARES LOPES DA SILVEIRA E OUTRO(S) -
RS088988
INTERES.
: EDIVALDO MUNIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, com
determinação de baixa imediata dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da
pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro
recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar mo trânsito em julgado, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
C5425605151:0908038548@
2018/0152409-5 - AREsp 1317451 Petição : 2025/0034109-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47595684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:10:14
Código de Controle do Documento: D2AABB3E-8E29-4349-8275-BCB54C6E9553

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2018/0152409-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.317.451 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5425605151:0908038548@
2018/0152409-5 - AREsp 1317451 Petição : 2025/0034109-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47595684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:10:14
Código de Controle do Documento: D2AABB3E-8E29-4349-8275-BCB54C6E9553